Tribunal: TJBA
Processo: 8027964-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027964-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: KERCIA SANTOS DE SOUZA e outros (11)

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Votorantim Energia Ltda. e outros contra o acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Ordinária de Indenização por Dano Ambiental. Alegações de omissão quanto à competência da Justiça Federal, à ausência de caráter protelatório nos Embargos anteriores e à aplicação de precedente do STJ sem observância das peculiaridades do caso concreto. Pretensão de reconhecimento de vícios no julgado e atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos Embargos de Declaração; (ii) analisar a legitimidade da aplicação da multa por caráter protelatório nos Embargos de Declaração opostos na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O julgado embargado apresenta fundamentação exauriente quanto à competência da Justiça Estadual, aplicando corretamente o art. 109, I, da Constituição Federal, com base em precedentes vinculantes e na ausência de intervenção de pessoas jurídicas que atraiam a competência da Justiça Federal.

5. Não se verifica omissão quanto à aplicação de precedente do STJ (REsp 2.018.386-BA), tendo sido observado o alinhamento fático-jurídico entre o caso concreto e o precedente invocado.

6. A aplicação da multa por caráter protelatório encontra fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que os embargos na origem foram manifestamente voltados à rediscussão de matéria já decidida com base em precedente qualificado.

7. O inconformismo do Embargante com o mérito da decisão não constitui fundamento jurídico apto a autorizar a oposição de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I, e art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022, II, e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.018.386/BA, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2023, DJe 12.05.2023.
STJ, AgInt no REsp n. 1.927.446/ES, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 15.12.2023.
TJ-BA, CC n. 8007819-65.2022.8.05.0000, rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 05.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº.8027964-74.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargantes
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS
, sendo

Embargad
os

KERCIA SANTOS DE SOUZA E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
REJEITAR

os Declaratórios.